Tribunal: CARF
Processo: 13971.004653/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.004653/2008-98
ACÓRDÃO
2002-009.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHWANKE INDUSTRIA TEXTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212,
DE
1991,
COM
A
REDAÇÃO
DA
LEI
No
9.876,
DE
1999.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade da
contribuição do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, dispositivo com a
execução suspensa pela Resolução no 10, de 2016, do Senado Federal.
RICARF. ART. 99.
A decisão no RE no 595.838/SP, proferida pelo STF na sistemática da
repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento
de Recursos no âmbito do CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.004653/2008-98
2
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem auto de infração lavrado contra a recorrente, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da empresa, relativa a serviços que lhe foram
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho
Em resumo, os fatos geradores não declarados são relativos aos serviços que lhe
foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, os quais tem
incidência de contribuição previdenciária.
Apresentada impugnação, a DRJ ao apreciá-la assim decidiu:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AIOP 37.194.337-0 de 11/11/2008.
SERVIÇOS PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
Incide contribuição previdenciária sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativa de trabalho.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário, motivo pelo qual descabe o julgamento destes
argumentos na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário sustentando as mesmas
razões que aduzidas na impugnação, quais sejam:
a) Impossibilidade de incidência de contribuição social sobre serviços prestados
por pessoas jurídicas, uma vez que a norma seria inconstitucional;
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.004653/2008-98
3
b) Sustenta que a contribuição previdenciária é objeto da ADIN no 2594-5 e que já
contaria com parecer favorável da PGR.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O presente litígio recai sobre a incidência de contribuição previdenciária lançada
com fundamento no inciso IV, do art. 22, da Lei 8.212/91, com a redação que foi dada pela Lei no
9.876/99.
Sustenta o recorrente que tal contribuição não seria devida dada a sua
inconstitucionalidade.
Ocorre que, de acordo com o RICARF, especificamente o caput do art. 99, é
impositivo ao determinar que as decisões proferidas pelo STF, na sistemática da repercussão geral,
sejam aplicadas pelos julgadores deste conselho de contribuintes. Eis o teor do dispositivo
regimental:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
E o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 595.838, sob a sistemática da
repercussão geral, definiu a seguinte tese:
Tese:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
Mencionado julgado já transitou em julgado, tendo o Senado Federal, por meio da
Resolução no 10/2016, suspendido a execução do inciso IV, do art. 22, da Lei 8.212/91, com a
redação que foi dada pela Lei no 9.876/99.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.004653/2008-98
4
Isto posto, deve a decisão recorrida ser reformada no sentido de se anular o auto
de infração.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 89
DF CARF MF
Original